Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007237-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), SOINTECH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 26.113.135/0001-57 (AGRAVANTE), CENTROESTE RESIDUOS LTDA. - EPP - CNPJ: 09.255.903/0001-98 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de suspender o andamento do feito principal envolvendo as mesmas partes, determinando a anulação da citação e de todos os atos processuais subsequentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007237-22.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Sointech Soluções Empresariais Ltda. – ME

Agravada:
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Resíduos Ltda. – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela
Sointech Soluções Empresariais Ltda. – ME
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de ato jurídico que move contra a
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Resíduos Ltda. – EPP
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender o andamento do processo n. 1011005-49.2019.8.11.0003, determinando a anulação da citação e de todos os atos processuais subsequentes, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessária a instrução probatória.

Inconformada, a agravante sustenta que restou cabalmente demonstrado que não houve a citação válida no processo n. 1011005-49.2019.8.11.0003, com a consequente inocorrência do contraditório e da ampla defesa
.
Segue sustentando, que eventual prosseguimento do feito, que se trata de cumprimento de sentença em ação que busca restituir valores, sem que a parte adversa possa se defender, por sequer saber da sua existência, enseja eventual bloqueio eletrônico e seus sucedâneos legais, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 125200170).

As informações foram prestadas (id. 126574218), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 131921178), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007237-22.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Sointech Soluções Empresariais Ltda. – ME

Agravada:
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Resíduos Ltda. – EPP

V O T O

Cinge-se dos autos que Sointech Soluções Empresariais Ltda. – ME ajuizou ação anulatória de ato jurídico em desfavor de Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Resíduos Ltda. – EPP, visando a concessão do pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender o andamento do processo n. 1011005-49.2019.8.11.0003 envolvendo as partes, em que foi decretada a sua revelia, determinando a anulação da citação e de todos os atos processuais subsequentes.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano, na forma do art. 300, do CPC, sendo necessária a instrução probatória, indeferiu o pedido (id. 124947184)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que restou cabalmente demonstrado que não houve a citação válida no processo n. 1011005-49.2019.8.11.0003, com a consequente inocorrência do contraditório e da ampla defesa
.

Segue sustentando, que eventual prosseguimento do feito, que se trata de cumprimento de sentença em ação que busca restituir valores, sem que a parte adversa possa se defender, por sequer saber da sua existência, enseja eventual bloqueio eletrônico e seus sucedâneos legais, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela autora, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, não apresentou prova da alegada nulidade do ato citatório.

Isso porque, consoante bem anotado pela MMa Juíza,
“Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação”
(id. 124947184).

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, pois, o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4a
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC
.”
(RAI n. 1005676-94.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022